Tribunal: TJDFT
Processo: 0743754-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743754-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Agravado (s): VANIA CRISTINA ALVES MOARES KOUZAK Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 52772712): (1) manifesta intempestividade, (2) inadequação da via eleita e (3) afronta ao Princípio da Dialeticidade. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.